Tribunal: STF
Processo: RE 1457376
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento sobre Estação Rádio Base (ERB) do exercício de 2020 - Município de Bertioga - Sentença que acolheu o incidente processual e determinou a extinção da execução fiscal e condenou o município aos ônus sucumbenciais, além de honorários advocatícios - Alegação de usurpação da competência da União para legislar sobre o funcionamento das rádios-base - Não ocorrência - Competência municipal para disciplinar assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial - Artigos 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal - Uso e ocupação do solo urbano - Cobrança que decorre do exercício de poder de polícia dos municípios - Previsão do fato gerador na Lei Municipal nº 324/1998 (Código Tributário Municipal) - Legitimidade da cobrança - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta 15ª Câmara de Direito Público - Sentença reformada Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).



    No apelo extremo (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, CLARO S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 21, XI, e 22, IV, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que “a divisão constitucional de competências, estabeleceu aptidão privativa da União para legislar sobre telecomunicações, vedando qualquer concorrência ou suplementação no que se refere ao referido setor, pois as matérias elencadas nos artigos 21 e 22 da CF são expressamente excetuadas da competência corrente, como também, a competência suplementar exige a omissão do ente federal e estadual para que o município possa legislar, já que o mesmo não pode contrariar ou alterar o disposto em lei federal e estadual” (fl. 5, Doc. 10).



    Assevera que “a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva” (fl. 5, Doc. 10).



    Prossegue, aduzindo que “a União no exercício da competência privativa que lhe fora conferida pela Constituição Federal, editou extensa legislação, sobretudo relacionada a atividade de telecomunicações, e instituiu todas licenças e taxas pertinentes, de forma a inexistir qualquer possibilidade de suplementação de norma relacionada a atividade de telecomunicações” (fl. 6, Doc. 10).



    Aduz que o STF, no julgamento do Tema 1235 da repercussão geral reafirmou seu entendimento, reforçando a sua jurisprudência, no sentido “de que somente a União Federal, por meio da Anatel, possui competência para fiscalizar o funcionamento das estações de rádio base” (fl. 7, Doc. 10).



    Acrescenta que “a recente jurisprudência desta E. Corte, tem afastado veementemente as legislações locais restritivas no que tange à instalação, funcionamento e fiscalização do setor de telefonia, o que pode-se incluir a exigência do licenciamento decorrente do funcionamento das Estações de Rádio Base conforme se observa do julgamento da ADIN 3.110/SP” (fl. 9, Doc. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido.



    Em contrarrazões (Doc. 14), sustenta-se, preliminarmente, a inadmissão do Recurso Extraordinário, tendo em vista que (a) “não está preenchido o requisito de repercussão geral sobre a matéria, que é exigido pela legislação constitucional e infracorrelata”; (b) trata-se de matéria de índole infraconstitucional, de modo que a alegada ofensa constitucional seria meramente reflexa; e (b) incidem os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF. 



    Quanto ao mérito, requereu-se a manutenção do acórdão recorrido, pois “a exação questionada (Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento) decorre do exercício do poder de polícia do ente público municipal, de modo que encontra amparo no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal” (fl. 12, Doc. 14). 



    Além disso, afirma que “o Município apenas instituiu a referida Lei Local [Lei 324/1998 do Município de Bertioga] visando a defesa dos interesses locais, agindo em conformidade com o art. 30, inciso I, da Carta Magna de 1988” (fl. 13, Doc. 14).



    Na sequência, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou a restituição dos autos ao órgão julgador, a fim de proceder a eventual juízo de adequação ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do RE 776.594-RG, Tema 919 da repercussão geral (Doc. 17).



    Em Juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 19):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento sobre Estação Rádio Base (ERB) do exercício de 2020 - Município de Bertioga - Acórdão que reconheceu a legitimidade da cobrança - Interposição de Recurso Extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade em razão do julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) do Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada a tese de que a instituição de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados de voz é de competência privativa da União nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade estabeleceu que a decisão produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata do julgado (DJe 9/12/2022), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas Execução fiscal ajuizada em 1/7/2022 - O entendimento do acórdão no sentido de que a lei municipal não adentra em assuntos de telecomunicações e trata de interesse local mediante a promoção de adequado ordenamento territorial, uso e ocupação do solo não destoa do paradigma sufragado pela Corte Suprema - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, cumpre registrar que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, tratando-se de matéria constitucional, devidamente prequestionada, cuja repercussão geral foi adequadamente demonstrada. 



    Assim, passo à análise do mérito do presente apelo.



    Assiste razão à recorrente.



    No caso, o Tribunal de origem deu provimento apelação do ente federado para reformar a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a execução movida pelo MUNICÍPIO DE BERTIOGA, reconhecendo a exigibilidade da taxa de licença para localização e funcionamento, nos termos do art. 108, da Lei Municipal 324/1998. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3, Doc. 4)):



    “Cuida-se de execução fiscal proposta em 1/7/2022 pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA em face da CLARO S/A objetivando a cobrança da Taxa de Licença, Localização e Funcionamento do exercício de 2020, no valor de R$ 7.436,50. 



    O inciso II do artigo 145 da Constituição Federal dispõe que os Municípios poderão instituir “taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços, públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”, enquanto o artigo 77 do CTN prevê que o fato gerador das taxas é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. 



    […]



    O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de constitucionalidade da instituição da taxa de instalação das ERB'S, conforme julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 632.006, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, julgado em 18/11/2014, cuja ementa encontra-se lavrada na seguinte forma: 



    […]



    Outrossim, o artigo 74 da Lei Geral das Telecomunicações (nº 9.472/97) dispõe que: “A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos.”. 



    Saliente-se que cabe ao município fiscalizar a instalação das antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade exercida pela embargante, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº 9.472/97. 



    Em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal o Município de Bertioga editou a Lei Municipal nº 324/1998 (Código Tributário Municipal) instituindo a taxa decorrente do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de licença para localização e funcionamento, conforme dispõe o artigo 108 e seguintes, in verbis: 



    […]



    Observa-se, assim, que a referida norma não trata de telecomunicações, mas do uso e ocupação do solo, portanto, matéria de alçada dos municípios que tem como objeto a fiscalização da regularidade da instalação das antenas de transmissão. 



    De se concluir que, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as Estações Rádio Base (ERB's) devam respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano.



    […]



    Portanto é legítima a cobrança da taxa sub judice, porque está dentro da competência fiscalizatória municipal e o critério da base de cálculo tem relação com o custo da fiscalização e decorre do poder de polícia, conforme explicitado.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.370.232-RG/SP, Tema 1235, DJe de 13/9/2022, reafirmou a jurisprudência da CORTE no sentido de que o Município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de “Estações de Rádio Base”, bem como não lhe compete cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia.



    A tese desse paradigma foi assim fixada: 



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou legítima a cobrança pelo Município da taxa de licença para localização e funcionamento da estação de rádio base da empresa ora recorrente, ao fundamento de que a exação tem por base o poder de polícia da municipalidade.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da tese fixada no Tema 1235 acima referido.



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas:RE 1.403.772/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 10/10/2022; ARE 1.419.695 ED-AgR, Rel. Min ROBERTO BARROSO, DJe de 23/5/2023; e RE 1.429.712, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente